Tribunal: STF
Processo: HC 94585
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. FURTO QUALIFICADO. INTEGRAÇÃO DA
   NORMA. MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO COM CONCURSO DE AGENTES.
   INADMISSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
        1. A questão
   controvertida neste writ - acerca da alegada
   inconstitucionalidade da majorante do § 4 , do art. 155, CP
   (quando cotejada com a causa de aumento de pena do § 2 , do art.
   157, CP) - já foi objeto de vários pronunciamentos desta
   Corte.
        2. Não existe lacuna a respeito do quantum de aumento da
   pena no crime de furto qualificado (art. 155, § 4 , CP), o que
   inviabiliza o emprego da analogia.
        3. Os tipos penais
   referentes aos crimes de furto e roubo recebem tratamento
   diferenciado, iniciando-se pelos limites mínimo e máximo
   relativos às penas-base. Por opção legal (critério de política
   legislativa), considerou-se necessário estabelecer diferentes
   fatores de aumento das penas.
        4. A jurisprudência desta Corte é
   tranqüila no que tange à aplicação da forma qualificada do furto
   em que há concurso de agentes mesmo após a promulgação da
   Constituição Federal de 1988 (HC n  73.236-SP, rel. Min. Sidney
   Sanches, 1ª Turma, DJ 17.05.1996).
        5. Ordem denegada.